Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-45.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000342-45.2022.8.11.0000
PACIENTE: DANILO BATISTA DEKERT
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Danilo Batista Dekert, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 27.10.2021, acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, sendo naquela ocasião decretada a sua prisão temporária em sede de audiência de custódia, realizada em 29.10.2021. Posteriormente, foi-lhe decretada a prisão preventiva em 27.11.2021.
Neste contexto, aduz que i) a prisão temporária foi decretada por juízo incompetente; ii) o paciente não seria o executor do crime de homicídio lhe imputado, tampouco estava no local dos fatos; iii) o decreto de prisão preventiva está calcado em premissas abstratas, não atendendo aos ditames constitucionais de fundamentação; iv) o juízo singular não apreciou a possibilidade de aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
A suposta ilegalidade da prisão temporária resta evidentemente superada, seja porque já houve o transcurso do seu prazo de validade ou, ainda, pela superveniência do decreto de prisão preventiva.
Por outro lado, no que se refere à prisão preventiva, a tese do impetrante no sentido de que o paciente não seria o executor do crime de homicídio lhe imputado, tampouco estava no local dos fatos além de contrapor com os elementos produzidos na fase inquisitorial, demandam dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo do habeas corpus, não comportando análise nesta via.
Ademais, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta, aferida a partir da motivação do delito e o seu modo de execução.
Outrossim, tem-se compreendido que uma vez demonstrada a necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão são naturalmente insuficientes para tutelar a situação jurídica representativa do risco processual.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA